Tribunal: TJMT
Processo: 0019967-37.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019967-37.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBERTO COIMBRA GUIMARAES - CPF: 145.876.376-53 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), NELIA MARIA FERRONATO - CPF: 206.528.521-49 (APELADO), AURY CARDOSO DE PAULA - CPF: 070.522.358-20 (APELADO), ELVIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 061.969.771-72 (APELADO), ADALGISA PRATES RODRIGUES - CPF: 031.386.728-33 (APELADO), ADEIR BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 115.065.202-00 (APELADO), ALBERTO TIBOLA - CPF: 306.863.690-68 (APELADO), CARLOS DANIEL POZZOBON FLORES - CPF: 474.223.431-68 (APELADO), CLAUDIO BONFADA - CPF: 246.411.380-87 (APELADO), EDGAR PEREIRA FERRAZ - CPF: 075.659.096-53 (APELADO), ALBERTO COIMBRA GUIMARAES - CPF: 145.876.376-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIA MARIA FERRONATO - CPF: 206.528.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AURY CARDOSO DE PAULA - CPF: 070.522.358-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 061.969.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEIR BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 115.065.202-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO TIBOLA - CPF: 306.863.690-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL POZZOBON FLORES - CPF: 474.223.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BONFADA - CPF: 246.411.380-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PEREIRA FERRAZ - CPF: 075.659.096-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No
1998-01.016798-9 PROPOSTA PELO IDEC EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE FEVEREIRO/89 (10,14%).
JUROS REMUNERATÓRIOS. VERBA IMPLÍCITA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO
.
POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

“
Quanto

ao

Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido

com

base

no

Índice

de

Preços ao Consumidor (IPC), índice

de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória

n.

32/89 (Plano

Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

2. “
Pacificou-se o entendimento deste STJ quanto à aplicação do IPC de fevereiro/89 (10,14%) na atualização monetária de débitos judiciais, reflexo lógico necessário, em conseqüência da redução do índice de 70,28% para 42,72%, relativo aos 31 dias do mês de janeiro/89.” (AgRg no Ag 878.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/8/2007, DJ 17/09/2007).

3.

“A orientação desta Corte é no sentido de não ser possível incluir no cálculo da execução individual fundada em ação civil pública proposta para cobrança de diferenças de correção monetária em saldo de caderneta de poupança decorrentes de Planos Econômicos valor relativo a juros remuneratórios que não tenham sido expressamente contemplados no título exequendo.”
(
AgRg no REsp: 1468483 SP 2014/0162900-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017).

4. “
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes.” (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

5. Sentença anulada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco do Brasil

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de execução no 0019967-37.2014.8.11.0041, movida por
Alberto Coimbra Guimarães, Nélia Maria Ferronato, Aury Cardoso de Paula, Elvira da Silva Pereira,
que julgou extinto
o cumprimento de sentença, pela satisfação integral do crédito dos autores
,
determinando que seja expedido alvará em favor dos autores do valor de R$ 30.069,23, acrescido dos rendimentos da conta única, na modalidade parcial mais rendimentos, mediante Ted em favor de CAMARGO JUNIOR ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ 07.357.094.0001- 08, agência 1546, conta corrente 3045-3, operação 03, Caixa Econômica Federal.

Inconformado com a sentença o recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando:
1)
deve ser aplicada diferença de correção monetária de 20,36%;
2)
aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989;
3)
a não incidência dos juros remuneratórios ou de forma alternativa a incidência única no mês de fevereiro de 1989;
4)
a atualização monetária do indébito deve se dar pelos índices da poupança;
5)
os valores apurados pela perita estão em desconformidade com as informações acostadas os autos.

Ao final requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, eis que o laudo pericial está em desconformidade com a situação retratada nos autos, de forma sucessiva pugna pela reforma da sentença para reconhecer o excesso de execução.

Sem contrarrazões (Id. 114599958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de cumprimento de sentença com base na decisão proferida na ação civil pública no 1998-01.016798-9 proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil, transitada em julgado em 27-10-2009

Após a instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

Por uma questão lógica deve ser analisado em primeiro lugar o argumento do banco recorrente de que os valores apurados pela perita estão em desconformidade com as informações acostadas nos autos.

O banco recorrente sustenta essa tese, sob o argumento de que “
os cálculos devem ser apurados unicamente até a data do depósito judicial (12/08/2015), eis que, na referida data
CESSOU a incidência de correção monetária e juros de mora
.” (Id. 105669989, pág. 12)

Verifico que o laudo pericial contábil realizou os cálculos com base no que fora determinado na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, até o dia 12/08/2015, conforme expresso no respectivo laudo:

“
Sobre as diferenças apuradas foram aplicados índice de correção monetária pelo INPC, os expurgos inflacionários de março, abril e maio do ano de 1990 e fevereiro de 1991, e juros de mora de 0,5% ao mês da data da citação da ação civil pública em 08/06/1993 a 10/01/2003 e de 1,00% ao mês de 11/01/2003 a data do depósito em 12/08/2015.” (Id. 105669977, pág. 6).

Após, tão somente foi aplicado a atualização do valor pelo índice da poupança que é o índice da conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, logo, não procede a afirmação do banco recorrente de que houve aplicação de correção monetária e juros após o dia 12/08/2015.

O banco recorrente defende que
deve ser aplicada diferença de correção monetária de 20,36%, pois “o

MM Juízo que julgou a Ação Civil Pública, ao fixar os critérios para liquidação e execução da sentença coletiva, havia determinado o pagamento do índice de 42,72% (jan./89), e não a diferença entre este e o que havia sido creditado pelo Banco à época (22,36%), é recomendável que seja verificado nas liquidações e execuções individuais se os poupadores estão exigindo apenas a diferença da correção monetária não creditada (20,36%) ou o índice total de 42,72%, relativo ao mês de janeiro de 1989. Por conseguinte, é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%. “ (Id. 105669989, pág. 5)

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1147595/RS, sob o rito de recursos repetitivos, portanto de observância obrigatório, fixou a seguintes tese:

“4a)
Quanto

ao

Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido

com

base

no

Índice

de

Preços ao Consumidor (IPC), índice

de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória

n.

32/89 (Plano

Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Assim, não se sustenta o argumento do banco recorrente.

Igualmente, defende a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, uma vez que “
em que pese o quanto determinado na r. sentença recorrida, a adoção do
índice de 42,72%
para o mês de
janeiro de 1989
, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como
consequência lógica
a aplicação do
índice de 10,14%
para o mês de
fevereiro de 1989
.” (Id. 105669989, pág. 5, destaques no original)

Nesse particular tenho que assiste razão ao banco recorrente, pois
a correção monetária plena, no mês de janeiro de 1989, orienta-se pelo índice IPC no percentual de 42,72% e, como decorrência lógica, 10,14% relativamente a fevereiro de 1989. Nessa linha é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"
DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. A aplicação do índice de 42,72% para a correção monetária no mês de janeiro de 1989 implica a adoção do índice de 10,14% para a correção monetária no mês de fevereiro de 1989
. Embargos de divergência acolhidos e providos" (EREsp 136.070/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/6/2005, DJ 2/5/2006) (Destaquei)

"Direito civil e processual civil. Agravo no recurso especial. Agravo de instrumento. Depósito judicial. Correção monetária. Índice. Ausência de novos argumentos. -
Pacificou-se o entendimento deste STJ quanto à aplicação do IPC de fevereiro/89 (10,14%)
na atualização monetária de débitos judiciais, reflexo lógico necessário, em conseqüência da redução do índice de 70,28% para 42,72%, relativo aos 31 dias do mês de janeiro/89
. - Não tendo a agravante trazido argumentos novos capazes de ilidir os fundamentos da decisão agravada, é de se negar provimento ao agravo. Agravo não provido" (AgRg no Ag 878.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/8/2007, DJ 17/09/2007) (Destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA EXEQUENDA. AUSÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE FEVEREIRO/89 (10,14%). NÃO OCORRÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC/IBGE APÓS A EXTINÇÃO DO IPC/IBGE. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO.

1. Ação indenizatória de valores relativos a expurgos inflacionários referentes a aplicações financeiras no período de 5/12/1988 a 1o/3/1989, Plano Verão, em fase de execução. Recurso especial que veicula pretensão do embargante de adequação do valor da execução ao comando da sentença exequenda.

2. Dispositivo sentencial que determinou a incidência de juros compensatórios a partir do vencimento dos títulos, alegando o recorrente erro material ao argumento de que a aplicação dos juros compensatórios se dá até o vencimento dos títulos. No caso, não há caracterização do vício indicado e, sim, um descontentamento com o resultado do julgamento. O erro que não transita em julgado e pode ser saneado a qualquer tempo pelo juiz ou tribunal prolator da decisão, em suma, é aquele erro material perceptível primo ictu oculi e cuja correção não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional.

3. Alegação de ofensa à coisa julgada não configurada.
Índice de 10, 14% referente a fevereiro de 1989 expressamente fixado no acórdão que julgou a apelação vinculada à ação de conhecimento. Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o referido índice é reflexo lógico necessário, em consequência da redução do índice de 70,28% para 42,72%, relativo aos 31 dias do mês de janeiro/89. Precedentes
. [...]” (REsp 1430436/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 29/09/2015)

Outrossim, o banco recorrente sustenta a não incidência dos juros remuneratórios ou de forma alternativa a incidência única no mês de fevereiro de 1989.

Relata que “
na petição inicial da Ação Civil Pública,
o IDEC formulou o pedido para que incidissem juros remuneratórios apenas sobre a diferença pleiteada
, ou seja, o pedido foi para a incidência única dos juros naquele mês em que creditada a correção monetária a menor do que a pleiteada (fevereiro de 1989).” (Id. 105669989, pág. 7, destaques no original).

Nesse ponto, tenho que assiste razão ao banco recorrente. A sentença da ação civil pública não o condenou ao pagamento de juros remuneratórios referente a fevereiro de 1989; logo, não há como incluí-los na fase de execução, conforme já pacificado no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. VERBA IMPLÍCITA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO
.
1. A orientação desta Corte é no sentido de não ser possível incluir no cálculo da execução individual fundada em ação civil pública proposta para cobrança de diferenças de correção monetária em saldo de caderneta de poupança decorrentes de Planos Econômicos valor relativo a juros remuneratórios que não tenham sido expressamente contemplados no título exequendo. 2. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp: 1468483 SP 2014/0162900-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1.
Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada (REsp 1349971/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 351.431/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014) (Destaquei)

O banco recorrente sustenta que a sentença rejeitou o pedido de aplicação do índice da poupança, fixando a atualização do débito pelos indícios aplicados pela perita, qual seja o INPC utilizado pela conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que “
As tabelas de correção monetária dos Tribunais se revelam ainda mais imprestáveis para serem utilizadas nos expurgos de planos econômicos em poupança, na medida em que não há uma uniformidade de índices entre elas.” (Id. 105669989, pág. 9)

Defende assim a atualização monetária do indébito deve se dar pelos índices da poupança.

Razão não assiste ao recorrente.

Isso é assim porque, no caso concreto, restou determinado que a correção monetária se dê por meio do INPC, em total conformidade com o pacifico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) (Destaquei)

Portanto, em razão de utilização de critérios equivocados para se apurar o valor devido, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA,
determinando o retorno dos autos à origem, para determinar a elaboração de novo laudo pericial adotando os seguintes critérios:
1)
aplicar o
índice de 10,14% em fevereiro de 1989; e,

2)
excluir os juros remuneratórios da apurações, mantendo-se os demais critérios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022